Tribunal: TJSP
Processo: 1114928-40.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA JUNTAMENTE COM RECONVENÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE INDEFERIDO. INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Foi determinado ao apelante o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias,

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA JUNTAMENTE COM RECONVENÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE INDEFERIDO. INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Foi determinado ao apelante o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Todavia, não atendeu à determinação judicial no prazo assinalado, razão pela qual se impõe o decreto de deserção do recurso interposto.